Tribunal: TJSP
Processo: 2032734-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu o benefício. CABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira da instituição de ensino agravante. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.